Tribunal: STF
Processo: RE 181883
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL: ART. 19 DO ADCT-CF/88. EFETIVIDADE:
NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO.
1. O preceito do art. 19 do ADCT-CF/88 deferiu a
estabilidade aos servidores que não foram admitidos no serviço
público na forma do art. 37, II da Carta Federal, mas a efetividade
somente se adquire mediante aprovação em concurso público.
2. A Lei Estadual nº 11.171, de 10 de abril de 1986, que
conferiu estabilidade provisória a agentes públicos, tinha como
destinatários os servidores efetivos, em exercício de cargo em
comissão por oito anos completos, consecutivos ou não.
3. Promulgada a Constituição Federal de 1988, aos
servidores, a quem a lei local conferiu o direito excepcional,
aplica-se o preceito do art. 19 do ADCT, sendo estáveis no cargo em
que se encontravam se preenchidos os seus requisitos, mas tornar-se-
ão efetivos somente após aprovação em concurso público.
Recurso extraordinário conhecido e provido.